Tribunal: TJMT
Processo: 0008949-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0008949-82.2015.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDOS: JULIANA BULGARELLI MENDES e FRANCISCO THOMAZINI NETTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, negou provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme ementa adiante destacada (id 96048465):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE PRODUÇÃO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – IMÓVEL PRÓXIMO A DESNÍVEL E SEM MURO DE ARRIMO – RISCO DE DESABAMENTO E ALAGAMENTO – INÉRCIA DA CONSTRUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção, ambas são partes legítimas para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, a Ação se submete à prescrição, e não à decadência. Como o CDC não se reporta a prazo prescricional específico, aplica-se o limite de 10 anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil (entendimento do STJ).
Atestada a necessidade de muro de arrimo para afastar o risco de desabamento e alagamento do imóvel, a inércia da construtora nesse aspecto impõe o ressarcimento do valor comprovadamente gasto pelos adquirentes para construí-lo.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008949-82.2015.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29.07.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 100740976.
A parte recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação ao artigo 109 do Código de Processo Civil, argumentando em síntese: (a) o imóvel foi entregue em conformidade com os termos ajustados em contrato, tal como demonstram o memorial descritivo do projeto e o termo de vistoria, ambos específicos ao constatar que na casa adquirida não havia muro de arrimo; (b) inexistência de danos materiais.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 104204046 e 104199985).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 105969996.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, a parte recorrente alega como tese recursal o cumprimento do contrato e a inexistência de danos materiais.
Todavia, aponta como violado o artigo 109 do CPC, que não possui nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais, pois o dispositivo em questão se limita a dispor a respeito da legitimidade das partes nos casos de alteração de objeto litigioso por ato entre vivos, o que implica em deficiência de fundamentação.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ.
FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'actio nata')" (REsp n. 1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante teve ciência do alegado uso indevido da marca no dia 30/6/1992.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. A ausência de enfrentamento das teses pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial nesta parte, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).
6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 546.537/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 4/11/2015).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1843161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)
Nesta ordem de ideias, considerando que o artigo apontado por violado não possui carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1030 V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça